Tribunal: TJMT
Processo: 1008934-73.2023.8.11.0055
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008934-73.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[L. M. L. - CPF: 584.154.438-11 (APELADO), ANA CLARA DOS SANTOS - CPF: 124.917.716-24 (ADVOGADO), BEATRIZ FERNANDES FLORENCIO - CPF: 071.159.766-94 (ADVOGADO), G. M. L. - CPF: 550.933.138-07 (APELADO), JAMISSON DE LIMA ROMUALDO - CPF: 060.801.451-62 (APELANTE), DAIANNE DA SILVA MESQUITA - CPF: 058.683.221-18 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO TADEU ILLIPRONTI - CPF: 073.088.968-89 (ADVOGADO), DAIANNE DA SILVA MESQUITA - CPF: 058.683.221-18 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DE GUARDA NÃO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR SEM ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PRINCÍPIO DA NÃO COISA JULGADA MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação Cível interposta por
Jamisson
de Lima Romualdo contra a sentença proferida pela Segunda Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, em Ação de Alimentos, condenou o recorrente ao pagamento de pensão alimentícia aos filhos menores no valor de 40% do salário-mínimo vigente, acrescido de 50% das despesas extraordinárias dos menores.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a alegada alteração da guarda dos menores, que passariam a residir com o recorrente, autoriza a exclusão da obrigação alimentar, diante da ausência de prova concreta da modificação fática alegada.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade pela comprovação de fato modificativo ou extintivo do direito do autor recai sobre o réu, nos termos do ônus probatório, e as alegações do recorrente não foram acompanhadas de provas suficientes que demonstrassem a alteração da guarda dos menores.

4. A prova digital, para ser aceita no processo, deve apresentar integridade e autenticidade adequadas, requisitos que não foram atendidos pelos prints apresentados pelo recorrente.

5. A fixação de alimentos não gera coisa julgada material, podendo ser revista por meio de ação autônoma, caso haja comprovação de alteração nas condições das partes.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido para manter inalterada a sentença de primeiro grau.

Tese de julgamento: “A exclusão da obrigação alimentar demanda prova robusta da alteração fática alegada, sendo inviável modificar a sentença de alimentos com base em alegações não comprovadas”.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 373, II, 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
2441511/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 11/06/2024; TJ-MG, AC 10024089833313003, Rel. Des. Vanessa
Verdolim
Hudson Andrade, j. 26/01/2010.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de A
pelação Cível
, interposto p
or
Jamisson
de Lima Romualdo
, em face d
a

sentença
proferida pelo Juízo da
Segunda Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra
, que, nos autos da Ação de
Alimentos
,
julgou procedentes
, em parte,
os pedidos formulados na inicial
.

Irresigna
do
,
o

Recorrente
sustenta
a impossibilidade de manter os valores fixados a título de alimentos, uma vez que os menores se encontram, atualmente, residindo com ele
.

Alega que, diante da mudança fática, os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes.

Com essas
razões
,
requer

o
provimento do recurso interposto
,
para
julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Não houve contrarrazões, embora a parte Apelada tenha sido devidamente intimada.

Instada a manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o

Procurado
r

Paulo Ferreira Rocha
, opinou pelo
des
provimento
do
Apel
o interposto (id.
2
49989662)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Conforme consta no relatório, cuida-se de

Recurso de Apelação Cível, interposto por
Jamisson
de Lima Romualdo, em face da sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Ação de Alimentos, julgou procedentes, em parte, os pedidos formulados na inicial.

Extrai-se dos autos originários que
os menores impúberes
Lucas Mesquita Lima e Gustavo Mesquita Lima, representados por sua genitora
Daianne
da Silva Mesquita, ajuizaram a presente demanda em desfavor de
Jamisson
de Lima Romualdo, requerendo a fixação de alimentos.

Após regular trâmite do feito, o Juízo de primeiro grau prolatou sentença de
parcial
procedência, cujo
dispositivo
restou assim grafado:

“
Ante o exposto, CONFIRMO A TUTELA DE URGÊNCIA e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS contidos na inicial, a fim de CONDENAR o requerido ao pagamento de pensão alimentícia aos requerentes, na proporção de 40% do salário mínimo vigente ao tempo do pagamento, incidentes sobre 13° salário, horas extras, adicional de férias e verbas rescisórias, excetuando-se férias indenizadas e FGTS, além 50% das despesas extraordinárias que se encaixarem no conceito acima citado, devidos desde a citação, cujo pagamento deve ocorrer até o décimo dia do mês subsequente ao vencido.

Por conseguinte, EXTINGO O FEITO com análise de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

CONDENO o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo no percentual de 10% do valor atualizado da causa, anotando, contudo, que a parte é beneficiária da justiça gratuita, motivo pelo qual a condenação permanecerá com a exigibilidade suspensa.

EXPEÇA-SE ofício a fonte empregadora indicada nos holerites de id 131698424, requisitando que promova o desconto da prestação alimentar ora fixada diretamente na folha de pagamento do requerido, transferindo os valores para a conta bancária da genitora dos menores, qual seja: (Banco Nu Pagamentos S.A (0260), Agência 0001, Conta Corrente: 75516992-1, Titularidade: DAIANNE DA SILVA MESQUITA, CPF sob o nº. 058.683.221-18)
(...)”
.

Do ato sentencial,
a parte
Requerida

interpôs o presente Apelo, o qual passa-se à análise.

O
cerne da controvérsia consiste em
determinar a possibilidade de
modificar a sentença prolatada

pelo Juízo de primeiro grau,
que
fixou
pensão alimentícia
na monta de
4
0% (
qu
a
renta

por cento), sob o salário
-mínimo
vigente
, bem como deixou de condenar o requerido, ora Apelado, ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias dos infantes.

O argumento central trazido nas razões do Apelo interposto reside na alteração da guarda dos infantes, que teriam passado a residir com o Recorrente.

Desde já anoto que a tese não merece prosperar.

Isso porque, em que pese o Recorrente alegue a ocorrência de alteração da guarda dos menores, não faz nenhuma prova neste sentido.

É de sabença geral que
é ônus do réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que
nas ações alimentarem refere-se à prova de alteração de fato dos elementos trazidos na inicial.

E isso não foi observado pelo Recorrente.

Apesar de partilhar do entendimento no sentido de que a
prova digital é absolutamente válida no processo civil,
entendo
que sua autenticidade e integridade
devem ser
comprovadas, o que não foi
verific
ado na hipótese.

É o entendimento jurisprudencial dominante, vejamos:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADES. ILICITUDE DA PROVA. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. PRONÚNCIA BASEADA EM TESTEMUNHOS INDIRETOS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não constato elementos suficientes para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos.

2. A
gravantes
foram pronunciados com base em prints de conversa de whatsapp web, sem que a defesa tivesse acesso ao inteiro teor das mensagens ou relatório pericial da polícia judiciária sobre a veracidade das mensagens.

3.
A utilização de ‘prints’ de mensagens, mesmo que realizados pela autoridade policial, viola a cadeia de custódia prevista nos artigos 158 e ss. do CPP e é prova ilícita de acordo com os precedentes desta Corte.

4. Por fim, assiste razão à defesa quando aduz a existência de violação do artigo 155 do CPP no v. acórdão quanto ao exame da inadmissibilidade dos elementos informativos da etapa policial e dos depoimentos indiretos como base para manter a decisão de pronúncia.

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2441511 PR 2023/0309396-4, Relator: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 11/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/06/2024)” (grifos nossos).

Sendo assim, pela simples leitura dos
prints
colacionados pelo Recorrente no id. 248928451, não se extrai a confirmação dos fatos narrados pelo Apelante.

Soma-se a isto o fato de que a fixação de alimentos não faz coisa julgada, podendo a obrigação ser revista a qualquer tempo, desde que haja alteração no estado das partes, a ser comprovada em ação autônoma.

Nesta linha de intelecção, colaciona-se o seguinte julgado:

“
PROCESSO CIVIL - FIXAÇÃO DE ALIMENTOS - COISA JULGADA FORMAL - POSSIBILIDADE DE REVISÃO APENAS EM AÇÃO PRÓPRIA. - A fixação de alimentos faz coisa julgada formal (e não material), motivo pelo qual as partes podem ingressar com ação revisional, caso se altere a capacidade do pagador ou a necessidade do credor - No entanto, as partes não podem ajuizar nova ação de fixação de alimentos, cujo procedimento e fundamentos não se confundem com a ação revisional. O caso é de extinção da nova ação de fixação de alimentos, tendo em vista a coisa julgada. Inteligência do art. 267, V, do CPC.

(TJ-MG - AC: 10024089833313003 Belo Horizonte, Relator: Vanessa
Verdolim
Hudson Andrade, Data de Julgamento: 26/01/2010, Câmaras Cíveis Isoladas / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/02/2010)”.

Inclusive, em sede de parecer ministerial, foi consignado que “
não há nenhum indício de que houve, de fato, a modificação da guarda e, por isso,
esta
pretensão recursal revela verdadeiro subterfúgio utilizado pelo apelante com a única finalidade se eximir da obrigação de prestar alimentos”.

Sendo assim, por todo o exposto,
o
des
provimento

do Recurso é medida impositiva.

Forte
nessas razões
,

em

consonância
com
o parecer ministerial
,

NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de A
pelação Cível

interposto
,
para
manter inalterada a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024